Tribunal: TJPA
Processo: 0000991-06.2001.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000991-06.2001.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: MADEREIRA CUPARI LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.

REJEITADA
.
MÉRITO.
NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DAS MERCADORIAS.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR O FATO COMO INCONTROVERSO. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO AUTOR. ART. 373, I CPC/15. SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de nulidade por cerceamento do direito.
A
pesar da alegação do Município Apelante, o juízo expediu ofício ao Tribunal de Contas e à Câmara Municipal, constando dos autos resposta do próprio Tribunal de Contas informando que os processos de prestação de contas em questão, após julgados pela Corte de Contas foram devolvidos à Câmara Municipal (Id 6735916 – Pág 5/7), bem como, resposta pela Câmara Municipal informando que referidos documentos já foram encaminhados ao arquivo da Prefeitura daquele Município.

2-Ademais, deve-se ressaltar que o Município é o responsável pela gestão dos contratos administrativos, bem como, pelo pagamento deles decorrentes e efetiva fiscalização de seu cumprimento, de forma que é ele o detentor da prova, não constando dos autos sequer requerimento de referida prova pelo Ente Municipal, além de que efetivamente houve sua expedição de ofício pelo juízo,
mostrando-se a presente alegação em sede de apelação um requerimento meramente protelatório.
Preliminar de nulidade rejeitada.

3-

Mérito.
A questão cinge-se em verificar o direito do Apelado

ao pagamento do valor principal de
R$
3.927,35
(três mil novecentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos), acrescida dos consectários legais
, ante a alegação de ausência de provas da constituição do direito do Autor.

4-Observa
-se que
constam dos autos as no
tas fiscais nº 048 (Id 6735914 - Pág. 12
)
,
no valor total de R$ 10.760,63 e nº 163 (
Id 6735914 - Pág. 13
) no valor de R$ 662,00
, sem, contudo, constar documento que comprove a efetiva entrega da mercadoria.

5-A empresa Apelada não apresentou qualquer documento hábil a constituir o direito alegado, de forma que apesar de suas alegações de que
o Extrato em que constam números de Empenho juntado aos autos, corresponderia às Notas Fiscais cobradas, observa-se que não há nenhum elemento que ligue referido extrato às notas fiscais em questão, além de que tais alegações não comprovam a efetiva entrega das mercadorias.

6-Assim, verifica-se que competia à Apelada o ônus de provar a constituição de seu direito, demonstrando especificamente
o efetivo cumprimento da obrigação, a fim de que não restassem
dúvidas quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado,
a teor do disposto no art. 373, I do CPC/2015, do que não se desincumbiu.
Precedentes.

7-
Apelação conhecida e provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

contra
MADEREIRA CUPARI
LTDA
em razão de sentença exarada 2
ª Vara de Fazenda de
Belém – PA
,
que extinguiu o feito por falta de interesse
,

nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA (Proc.
0000991-06.2001.8.14.0024
-PJE
)
, ajuizada pela apelada.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo
(Id 6735917 – Pág. 8/9
)
:

“Assim, em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido a pagar ao requerente pelos produtos adquiridos, cujos valores estão indicados na planilha de cálculo de fl. 03, acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Sem custas processuais, considerando que o Município de Itaituba é isento pela lei.

Condeno o requerido a pagar ao patrono do requerente os honorários de sucumbência, que fixo no percentual de 15% (quinze porcento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC. (...) - Grifo nosso

Em razões recursais
(Id 6735917
– Pág. 14/24
)
, o Município Apelante suscita nulidade da sentença ante o não cumprimento dos despachos que determinaram a expedição de ofícios ao Tribunal de Contas dos Municípios e à Câmara Municipal de Itaituba para informar a respeito da existência das despesas especificadas nas notas fiscais de nº 048 e 163 nas prestações de contas apresentadas de 1998 e 2000.

No mérito, aduz, em síntese, a ausência das notas de empenho e de comprovação da entrega da mercadoria e a vedação do pagamento de restos a pagar sem a respectiva disponibilidade de caixa, de forma que as obrigações assumidas devem ser são intransferíveis para o mandato seguinte.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença ou, no mérito, para reformar integralmente a sentença.

A Empresa Apelada apresentou contrarrazões ao recurso (Id
6735919
), refutando as teses do Apelo e requerendo o seu não provimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Pretende o
Município Apelante a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa ante a alegação de que não houve a expedição de ofícios ao Tribunal de Contas dos Municípios e à Câmara Municipal de Itaituba para informar a respeito da existência das despesas especificadas nas notas fiscais de nº 048 e 163 nas prestações de contas apresentadas de 1998 e 2000.

Impende observar que, apesar da alegação do Município Apelante, o juízo expediu ofício ao Tribunal de Contas e à Câmara Municipal, constando dos autos resposta do próprio Tribunal de Contas informando que os processos de prestação de contas em questão, após julgados pela Corte de Contas foram devolvidos à Câmara Municipal (Id 6735916 – Pág 5/7), bem como, resposta pela Câmara Municipal informando que referidos documentos já foram encaminhados ao arquivo da Prefeitura daquele Município.

Ademais, deve-se ressaltar que o Município é o responsável pela gestão dos contratos administrativos, bem como, pelo pagamento deles decorrentes e efetiva fiscalização de seu cumprimento, de forma que é ele o detentor da prova, não constando dos autos sequer requerimento de referida prova pelo Ente Municipal, além de que efetivamente houve sua expedição de ofício pelo juízo,
mostrando-se a presente alegação em sede de apelação um requerimento meramente protelatório.

Vê-se, portanto, que se trata de produção de prova documental, a qual deve, em regra ser juntada aos autos com a inicial ou com a contestação, a teor do art. 434 do CPC, sendo lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, além dos documentos que forem formados posteriormente, bem como, dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, consoante art. 435 do CPC. Vejamos o teor de referidos dispositivos legais:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

(...)

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5
o
.

Com efeito, não há como prosperar a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que tanto a produção da prova apresentava-se plenamente possível ao Município, além de que
os ofícios, ao contrário do alegado pelo Apelante foram expedido e obtiveram resposta dos órgãos destinatários
, pelo que
rejeita-se a preliminar.

MÉRITO

A questão cinge-se em verificar o direito do Apelado

ao pagamento do valor principal de
R$
3.927,35
(três mil novecentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos), acrescida dos consectários legais
, ante a alegação de ausência de provas da constituição do direito do Autor.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 vigente à época da prolação da sentença, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Observa
-se que
constam dos autos as no
tas fiscais nº 048 (Id 6735914 - Pág. 12
)
,
no valor total de R$ 10.760,63 e nº 163 (
Id 6735914 - Pág. 13
) no valor de R$ 662,00
, sem, contudo, constar documento que comprove a efetiva entrega da mercadoria.

A empresa Apelada não apresentou qualquer documento hábil a constituir o direito alegado, de forma que apesar de suas alegações de que
o Extrato em que constam números de Empenho juntado aos autos, corresponderia às Notas Fiscais cobradas, observa-se que não há nenhum elemento que ligue referido extrato às notas fiscais em questão, além de que tais alegações não comprovam a efetiva entrega das mercadorias.

Assim, verifica-se que competia à empresa Apelada o ônus de provar a constituição de seu direito, demonstrando especificamente
o efetivo cumprimento da obrigação, a fim de que não restassem
dúvidas quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado,
a teor do disposto no art. 373, I do CPC/2015, do que não se desincumbiu.

Neste sentido tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ENTREGA DE MERCADORIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– RELAÇÃO DE CONFIANÇA QUE NÃO SUPRIME A NECESSIDADE DE DEMONTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ENTREGA DAS MERCADORIAS – RECIBO UNILATERALMENTE PREENCHIDO PELA RECORRENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É sabido que a assinatura do consumidor no canhoto de entrega de mercadorias é a forma utilizada pelos estabelecimentos comerciais para comprovar a entrega das mercadorias e, com isso, se exigir a respectiva contraprestação. Eventual relação de amizade e confiança recíproca entre as partes não têm o condão de, por si só, provar a prestação do serviço, tampouco a entrega das mercadorias, sobretudo considerando a negativa da recorrida. Às partes não basta simplesmente alegar os fatos. Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é antes de tudo que o juiz se certifique da verdade do fato alegado, o que se dá através das provas.

(TJ-MS 08023246520158120010 MS 0802324-65.2015.8.12.0010, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 07/12/2017, Mutirão - Câmara Cível I - Provimento nº 391/2017) – Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- MUNICÍPIO - TÍTULO EXECUTIVO - CONVERSÃO EM MANDADO DE EXECUÇÃO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - NECESSIDADE
- EMBARGOS ACOLHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. "
Nos casos de contrato bilateral, incumbe ao credor provar o cumprimento de sua obrigação (art. 615, IV, CPC), a fim de tornar o instrumento hábil a instruir o processo de execução como título executivo extrajudicial
. [...]" (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n. 252013). 2. Recurso desprovido.

(TJ-MT - APL: 00012485220008110023 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 27/01/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2015) – Grifo nosso

DIREITO ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - EXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DO AUTOR - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PREJUDICADO. -
Nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, no caso, caberia à apelante comprovar a alegada execução parcial da obra.

(TJ-MG 104320500841070011 MG 1.0432.05.008410-7/001(1), Relator: MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 23/07/2009, Data de Publicação: 04/08/2009) – Grifo nosso

Neste sentido também é o entendimento dessa E. Corte, senão vejamos o precedente abaixo colacionado:

A
PELAÇÃO CÍVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA SOBRE EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. MUNICIPIO DE ITAITUBA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RAZOABILIDADE.
EFETIVO LABOR NÃO COMPROVADO. APURAÇÃO EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE
. DIREITO RECLAMADO. FATO CONTROVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNANIME. 1-
Ausência de comprovação de efetiva prestação de serviço, fato controverso a ser apurado em dilação probatória
.
2 Havendo fato controverso sobre o qual se funda o direito reclamado, necessariamente deve o Juiz, por meios probatórios adequados, permitir a dilação probatória, garantindo os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. 3- Recurso de Apelação conhecido e provido.

(TJ-PA - AC: 200730038252 PA 2007300-38252, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 14/05/2009, Data de Publicação: 25/05/2009) – Grifo nosso

Assim, diante da existência da inversão da sucumbência, condena-se a parte sucumbente a arcar com as custas e com os honorários advocatícios, os quais ficam fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §1º do CPC.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação,
para reformar a sentença, julgando improcedente a ação de cobrança, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/11/2021